Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-94.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA CUMULATIVAMENTE. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EXTINTO. RETOMADA DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A decisão do juízo da VEMSE que extingue o processo de execução da medida socioeducativa decorrente do acordo de remissão do ato infracional só faz coisa julgada formal, motivo pelo qual não há que se falar em bis in idem, já que não houve julgamento de mérito, o que torna viável a revogação da remissão e a retomada do processo de apuração de ato infracional no âmbito da Vara da Infância e Juventude – VIJ.
2. Constatado o descumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a recalcitrância deste mesmo após ser advertido, a revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito é medida adequada a ser adotada pelo juízo.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.